Tribunal: TJMT
Processo: 1016341-09.2022.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016341-09.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINEY SENA ARAUJO - CPF: 469.185.581-53 (APELANTE), MARINALVA DE SOUZA - CPF: 654.283.581-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA COMO PROVA SUFICIENTE. MERA BRAVATA E
ANIMUS JOCANDI
NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Criminal interposto por
Claudiney Sena Araújo
contra sentença do Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime aberto
, pela prática do crime de
ameaça (art. 147, caput, c/c art. 61, II, "f", do Código Penal)
. O apelante sustenta a insuficiência probatória e a ausência de dolo, alegando que suas falas foram mera bravata ou
animus jocandi
, requerendo sua absolvição. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (
I
) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; e (
II
) determinar se as expressões proferidas pelo réu configuram ameaça real ou mera bravata sem intenção dolosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e autoria do delito de ameaça estão devidamente comprovadas pelo Boletim de Ocorrência, termo de declaração da vítima e seu depoimento judicial, o qual foi firme e coerente em todas as fases do processo.

Nos crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório, notadamente quando for coerente e corroborada por outros elementos dos autos, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

A alegação de que as ameaças foram proferidas em tom de brincadeira ou bravata não se sustenta,
pois
a vítima relatou temor real quanto à concretização das promessas de mal injusto e grave, o que preenche os elementos típicos do delito previsto no art. 147 do Código Penal.

Diante da suficiência das provas e da ausência de fundamento para a absolvição, impõe-se a manutenção da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica.

A ameaça no contexto de violência doméstica configura-se pela promessa de mal injusto e grave capaz de incutir medo na vítima, independentemente de sua concretização.

A alegação de que a ameaça foi mera bravata ou
animus jocandi
não exclui o dolo quando há prova do temor real da vítima.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal,
arts
. 147, caput, e 61, II, "f".

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:
STJ,
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017; TJMT, Apelação Criminal nº 1006475-56.2020.8.11.0006, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
CLAUDINEY SENA ARAÚJO
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção, em regime aberto,
pela prática do delito previsto no
artigo 147,
caput,
conjugado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código
Penal.

Em suas razões recursais, Claudiney Sena Araújo sustenta a insuficiência probatória e
ausência de dolo
para a
condenação,
pleiteando sua absolvição.

Nas contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo
.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo
apelante.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Narra a denúncia que:

“
No dia
21 de abril de 2021
, por volta das
22h30m
, por ligação telefônica, o denunciado CLAUDINEY SENA ARAUJO ameaçou a vítima Marinalva de Souza (45 anos à época dos fatos), com quem conviveu pelo período de 01 (um) ano e não possuem filhos. Na data dos fatos, a vítima ligou para o denunciado, pedindo que
o mesmo
fosse
busca-la
na residência da namorada do seu filho.
Nesse momento o denunciado disse que
iria colocar fogo no veículo, que iria deixar a vítima a pé e a todo momento xingava a vítima,
bem como a ameaçou dizendo que “ela deveria aguardar que iria chorar muito e que iria matá-la se ela estiver com outra pessoa”, di
ss
e ainda, que iria controlar a vida pessoal da vítima e vigiar sua casa
.
” (sic - id.
234115150
)
.

(sic)

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito prevista no art. 147, caput, conjugado com artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, conclui-se que o inconformismo do
apelante
não
merece acolhimento
.

A
materialidade
do
delito

encontra-se
devidamente comprovada
pel
o
Boletim de Ocorrência nº 2021.98533 (ID 102896961 – págs. 03/06); termo de declaração (ID 102896961 – págs. 08/10)

e
pelas
declarações prestadas pela vítima
,
tanto em sede policial
como
judicial.

Ao contrário do sustentado pelo apelante, entendo que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, capaz
de embasar
a condenação.

Frisa-se que o

apelante

não foi interrogado na fase policial, sendo qualificado indiretamente
. Em juízo, ao ser interrogado, negou ter ameaçado a vítima e relatou que, no dia dos fatos, ambos discutiram. Afirmou ainda que saiu com o carro da vítima, e que após o corte de energia do veículo, decidiu abandoná-lo.

Em juízo, a vítima reiterou as declarações apresentadas na delegacia, afirmando que
, após sair com o apelante do “São Gonçalo Beira Rio”, tiveram uma discussão verbal relacionada ao filho dela e à namorada dele. Em uma ligação telefônica, ao pedir para Claudiney Sena Araújo buscá-la na casa da namorada do filho, o apelante teria
ameaçado incendiar o
veículo

e
deixá-la sem transporte
.

Para melhor análise do pleito, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho do depoimento da vítima, constante na sentença ora questionada:

“
Ministério Público:

(...) Consta
aqui que o seu Claudinei teria ameaçado a senhora dia 21 de abril, ligando
pra
senhora, a senhora lembra dessa situação?

Vítima:
(...) A
gente saiu em um domingo à tarde, e a gente foi lá no São Gonçalo Beira Rio, a gente passou a tarde lá, comeu. O meu filho estava na casa da namorada, ele tinha 16 anos na época, estava na casa da namorada. E aí a gente saiu de lá do São Gonçalo, fomos buscar o meu filho no meu carro. E aí lá a gente discutiu na porta por besteira, a gente já começou a discutir logo que a gente bebeu.
Aí a gente começou a discutir, ele chamou meu filho de ́ ́
viadinho
``.
Ele queria ir embora deixando meu filho lá na casa da namorada quase 19:00 horas. Aí eu fui
contra a gente
começou uma discussão,

ele foi
embora com meu carro, deixou eu lá sem condução e foi embora com meu carro. Aí eu fiquei ligando
pra
ele, pedindo
pra
ele voltar, ele me chamou de ́ ́gorda, de horrorosa, de feia``, outros nomes e falou que ia botar fogo no meu carro.
Ele falou que ia botar fogo no meu carro, um carro financiado que eu pago com muita dificuldade
. O meu carro tem rastreador

(...) Aí
eu entrei em contato na época com a empresa, falei que o que eu tinha tido uma discussão com a pessoa que eu tinha um relacionamento e pedi para eles rastrearem o carro (...) A última localização do carro foi lá no Planalto (...)
Ele abandonou o carro com o porta-malas aberto, ele cortou os fios todinho do rastreador, arrancou o rastreador, perdi a localização, mas como eu fui
na
última localização que a empresa tinha me dado. Ele cortou também os cabos de vela, cortou arrancou meu rastreador, deixou o carro aberto sem as chaves
, levou as chaves e jogou meu rastreador e as chaves fora. Aí o pai da namorada do meu filho, junto com a
mãe ,
meu filho e a namoradinha dele,
me levaram até a localização, e lá eu amanheci o dia
(...) Eu
amanheci o dia com a criança de 16 anos. A gente sem comer, sem água, sem lugar para fazer xixi
(...) Eu
fui levada para a delegacia
porque eu parei uma viatura, liguei para o 190 várias vezes pedindo ajuda, aí eu fui levada para a viatura lá para essa delegacia do Planalto. Quando eu saí de lá, era por volta de quase meia-noite
(...) Eu
não consegui mais guincho para levar o carro para casa ou para qualquer outro lugar.
Como o carro estava trancado, eu passei a noite sentada no meio fio com o meu filho a noite inteira. (...) Ele já me ameaçou várias vezes, inclusive falou que se eu não ficasse com ele, não ficava com ninguém
(...) Vai
fazer 2 anos que eu não tenho nenhum contato com ele e eu não quero ter (...)

Ministério Público:
(...) A senhora ficou com medo dele nesse dia?

Vítima:
Não, eu não fiquei com medo dele,
mas depois disso houve várias outras coisas (...)

Ministério Público:

(...) Tá
, a senhora já tinha separado
dele ?

Vítima:
Já tinha feito, só que
quando eu separava dele, ele me ameaçava
. Era um mix de sentimento que eu não sei explicar, entendeu? Eu nunca tinha vivido um relacionamento abusivo dessa maneira
(...) Aí
depois começou os ciúmes, as brigas, eu não podia sair, não podia fazer isso, podia fazer aquilo. Ele me controlava o tempo todo, 24 horas por dia.
(...) Eu
sei que ele não vai me pagar os gastos que eu tive com o veículo, com guincho, com
os cabo
de vela, com o mecânico, com o chaveiro que eu tinha que fazer uma outra chave
(...) É
uma página da minha vida que eu quero virar. Eu estou tentando virar faz tempo e está muito difícil.

Ministério Público:
(...) A questão do carro,
a senhora teve medo dele, das ameaças que ele fez para a senhora?

Vítima:
Não. Na verdade, quem me ameaçou foi ela, a Luciana, que é parceira dele (...)
E nesse dia, nesse dia eu só dormi na rua, porque o carro estava aberto e
eu tinha medo de ele voltar e cumprir com o prometido.
(...)
Ent
ão eu
dormi na rua e eu tive medo de ele cumprir o prometido, tacar fogo no carro e eu pagar 2 carros e ficar sem nenhum.

(sic)

Como se percebe do depoimento da vítima,
ela
se senti
u
ameaçada pelo
apelante
, estando presente o temor de sofrer mal injusto e grave, já que no depoimento prestado em Juízo
a vítima
descreve com riqueza de detalhes a prática criminosa, sem qualquer contradição.

Ressalta-se que em crimes praticados no âmbito doméstico, como o presente caso, na maioria das vezes clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia para a comprovação da autoria do delito de ameaça, notadamente quando tenha sido esclarecedora sobre a conduta criminosa do
apelante
.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem firmado entendimento de que "n
os crimes cometidos no âmbito das relações domésticas, a palavra da vítima possui especial valor probatório
" (
AgRg
no
AREsp
973.275/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
22/05/2017).

Nesse
mesmo
sentido,
é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça
:

“
EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. CONDENAÇÃO. IRREGINAÇÃO DEFENSIVA. 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA AMPARADAS PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBANTES. VÍTIMA INTIMIDADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE.2. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. 3. RECURSO DESPROVIDO.

1.
É inviável a absolvição do apelante em razão da ausência de provas, uma vez que ficou comprovado nestes autos, pelas palavras firmes e coerentes da vítima, que ele proferiu ameaças de ocasionar na vítima mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório
.

2. É aplicável a circunstância agravante do art. 61, II, f, do Código Penal ao crime de ameaça no ambiente doméstico, diante do recrudescimento de tratamento dado aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, de modo a não configurar bis in idem, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1006475-56.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/03/2024,
Publicado
no DJE 22/03/2024
)
”

Diante desse quadro, verifica-se que os elementos probatórios retro transcritos comprovam, nos autos, a materialidade e a autoria da ameaça, posto que vítima foi firme e coerente asseverando em toda a persecução criminal que o acusado lhe ameaçou
.

Assim, não há dúvida de que a teses subsidiárias do apelante, sustentando a inexistência do crime de ameaça por
ausência de dolo,
crime ocorrido por
mera bravata, ou presença de
animus jocandi
, não merece
m
acolhimento. Nesse sentido, à luz do princípio do livre convencimento motivado e das declarações firmes e coerentes da vítima, corroboradas pelos demais elementos probatórios produzidos na instrução processual, impõe-se a manutenção da condenação, pois não há fundamentos para a absolvição.

Desse modo, conclui-se pela existência de prova segura e idônea da existência
material
do
crime
de
ameaça
e d
a

sua
autoria,
tal como consignado na r. sentença, razão pela qual deve ser mantida intacta a condenação
.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
,
CONHEÇO
,
e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
CLAUDINEY SENA ARAUJO
,
mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025